Tribunal: TJSP
Processo: 1045113-40.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Contrato de proteção veicular. Veículo roubado. Indenização recusada por falta de apresentação do CRV. Impossibilidade. Documento que estava no interior do veículo por ocasião do sinistro. Obrigação excessivamente onerosa. Recusa injustificada. Dano moral não configurado. Mero inadimplemento contratual. Recursos desprovidos.